Tribunal: TJPA
Processo: 0012369-98.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012369-98.2015.8.14.0401

APELANTE: EVERALDO DE PINA MANITO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0012369-98.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERALDO DE PINA MANITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO (DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS FORMA COESA). RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PARCIAL RAZÃO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
aplicando a causa de diminuição na fração de 1/6 (um sexto) e fixando a reprimenda referente ao crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0012369-98.2015.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EVERALDO DE PINA MANITO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EVERALDO DE PINA MANITO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara De Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 14076003 p. 2-6) em resumo, que em 09/06/2015, por volta das 12h30, policiais militares estavam em ronda de rotina pelo bairro da Terra Firme, ocasião em que avistaram um casal conversando em uma janela, sendo que ao perceberam a aproximação da viatura, o Apelante correu para o interior do imóvel enquanto BRENDA CAROLINA PINHEIRO MIRANDA tentou esconder embaixo de sua roupa um objeto que estava em suas mãos.

Em razão disso, os policiais decidiram abordá-los, e na revista pessoal na indiciada, perceberam que ela escondia embaixo de suas vestes um saco plástico contendo 32 (trinta e duas) "trouxinhas" de maconha, além da quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em dinheiro.

Em seguida, os policiais pediram ao Recorrente para que saísse do quarto e não foram atendidos. Diante da recusa, os agentes entraram no referido cômodo por uma porta lateral. Em revista encontraram dentro de uma cômoda mais 36 (trinta e seis) "trouxinhas" de "cocaína", além de 1 (uma) pedra e mais 8 (oito) papelotes da mesma droga, e a quantia de R$ 449,40 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Ato contínuo, realizaram revista pessoal no Apelante e encontraram um "molho" de chaves, que dava acesso a outro quarto, na parte de cima do imóvel, o que possibilitou que tivessem afluência ao local e na busca que efetivaram, encontraram 13 (treze) munições e 3 (três) tabletes de maconha, dentro de uma mala de viagens.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incursa nas sanções previstas nos artigos 33, da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 14076126 p. 1-5; 14076127 p. 1-6 e 14076128 p. 1-3), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15899025 p. 1-8) pugnando a absolvição do Recorrente por insuficiência de provas, e subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 16309196 p. 1-4), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 16858999 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do Recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares após ronda de rotina
pelo bairro da Terra Firme, ocasião em que avistaram um casal conversando em uma janela, os quais ao perceberam a aproximação da viatura o Recorrente correu para o interior do imóvel enquanto BRENDA CAROLINA PINHEIRO MIRANDA tentou esconder em suas vestes um objeto que estava em suas mãos.

Em razão disso, os policiais decidiram abordá-los, e na revista pessoal na mulher, perceberam que ela escondia embaixo de sua roupa um saco plástico contendo 32 (trinta e duas) "trouxinhas" de maconha, além da quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) em dinheiro.

Em seguida, os policiais pediram ao Recorrente para que saísse do quarto e não foram atendidos. Diante da recusa, os agentes entraram no referido cômodo por uma porta lateral. Em revista encontraram dentro de uma cômoda mais 36 (trinta e seis) "trouxinhas" de "cocaína", além de 1 (uma) pedra e mais 8 (oito) papelotes da mesma droga, e a quantia de R$ 449,40 (quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos).

Ato contínuo, realizaram revista pessoal no Apelante e encontraram um "molho" de chaves, que dava acesso a outro quarto, na parte de cima da residência, o que possibilitou que tivessem afluência ao local e na busca que efetuaram, encontraram 13 (treze) munições e 3 (três) tabletes de maconha, no interior de uma mala de viagens,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 14076139 p. 5-6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 7252918 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, alegando que não lhe pertenciam os entorpecentes encontrados em sua casa, da análise dos testemunhos policiais tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, tinha em depósito entorpecentes para fins comerciais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
"
(AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

2. Para acolher a tese defensiva de que as demais provas colhidas em juízo não são suficientes para alicerçar a condenação seria indispensável reexame dos elementos probantes que instruem o caderno processual. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.080.803/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo Recorrente.

2.

Do
reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na hipótese
,
entendo haver
PARCIAL
razão ao Apelante.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Do Reconhecimento da Causa de Diminuição de Pena

Da na análise da Certidão de Antecedentes Criminais do acusado, em que pese os diversos registros, verifico que ele é primário e não ostenta registro de sentença penal condenatória definitiva, contudo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, considerando a natureza das drogas –
cocaína e maconha,
a quantidade de drogas apreendidas nos imóveis do acusado – 36 (trinta e seis) ‘trouxinhas’ de ‘cocaína’, pesando 124,8g (cento e vinte e quatro gramas e oito decigramas), além de 01 (uma) pedra de cocaína, pesando 42,2g (quarenta e dois gramas e dois decigramas), e mais 08 (oito) papelotes da mesma drogas, pesando 5,1g (cinco gramas e um decigrama), 03 (três) tabletes de maconha, pesando 294,2g (duzentos e noventa e quatro gramas e dois decigramas), entendo que o acusado se dedica a atividade de mercancia de drogas, pelo que DEIXO de aplicar esta causa de diminuição de pena.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes,
13 (treze) munições calibre 38 e 380
e a quantia de R$ 507,40 (quinhentos e sete reais e quarenta centavos). Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, aplico a fração de 1/6 (um sexto).

Desta feita, considerando que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 1/6 (um sexto), resta fixada a reprimenda
DEFINITIVA
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando a causa de diminuição da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) e fixo a sanção referente ao crime de tráfico de drogas em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa,
sendo mantido os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024